Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS NO MOTOR. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PESSOA FÍSICA. CARACTERIZAÇÃO COMO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ré confunde-se com o mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil” (AgRg no REsp n. 1.544.621/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.215.929/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. Decadência não configurada.
3. Os defeitos graves no motor do veículo como problemas na suspensão, vazamento crônico de óleo e necessidade de nova retífica, não se confundem com desgaste natural, sobretudo quando a prova mostra que o motor já havia sido submetido a retíficas anteriores - informação omitida pelo fornecedor -, frustrando a legítima expectativa do adquirente quanto ao regular funcionamento do bem logo após a compra.
4. O conjunto probatório não autoriza, todavia, concluir que a empresa HR Multimarcas tenha integrado a cadeia de fornecimento do veículo. Há apenas dois recibos de serviços em oficinas que contém anotação à mão das letras HR, o que é insuficiente para estabelecer relação jurídica de compra e venda do veículo entre os autores e a referida empresa.
5. O ônus da prova da existência da relação jurídica com a empresa é dos autores. Poderiam ter apresentado contrato celebrado com a empresa ou, se este não foi formalizado, mensagens da negociação que pudessem identificar a empresa, transferência bancária de pagamento do preço ou do sinal do veículo, entre outras. Mas nada disso veio aos autos. Na realidade, o único contrato anexado indica outra empresa (JMJ veículos - ID 82448363) como intermediadora do financiamento. Nesse cenário, não se pode atribuir responsabilidade à ré HR a responsabilidade pelos defeitos do veículo.
6. O segundo réu, por outro lado, atuou como vendedor. Não há dúvida de que atua de forma habitual no mercado de compra e venda de veículos, conforme se depreende das mensagens trocadas entre as partes. Nesse sentido, enquadra-se no conceito de fornecedor e responde pelos defeitos do produto.
7. Nesse sentido: "Nos termos do art. 3o, caput, do CDC, qualquer sujeito de direito, independentemente de sua natureza e nacionalidade, pode ser considerado fornecedor. O uso do termo atividade no referido dispositivo torna imprescindível, para fins de incidência do microssistema consumerista, que os atos praticados pelo fornecedor sejam desempenhados de forma habitual e profissional.” (REsp n. 2.082.785/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
8. Demonstrada a existência de vício oculto e a ineficácia das tentativas de solução, é devida a rescisão do contrato, com restituição do valor pago e ressarcimento das despesas comprovadas com os reparos, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Recursos conhecidos. Recurso da HR Multimarcas provido para julgar improcedente o pedido em relação a esta empresa. Recurso de Fredson desprovido.
10. Recorrente Fredson condenado a pagar as custas processuais e honorários ao advogado do autor/recorrido de 10% sobre o valor da condenação.